Tribunal: CARF
Processo: 16045.000312/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000312/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.014 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA GUIMARAES TORRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, prevista nos §§ 2o e 3o do art. 33
da Lei no 8.212/1991, a apresentação de documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas.
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE. ATENUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação previdenciária em vigor à época da autuação previsão
legal para a atenuação de penalidade decorrente do descumprimento de
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 05-31.626, da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Campinas (SP) – DRJ/CPS (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000312/2009-83
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.014 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000312/2009-83

363/369 do Processo no 16045.000310/2009-94), em que se julgou parcialmente procedente
impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado sob o Debcad no 37.156.278-3,
tendo em vista o descumprimento da obrigação de exibir à Fiscalização qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- O Auto de Infração possui erro latente pois não é o competente meio para
efetivação da cobrança.
- “Pretendem as autoridades transformar o Auto de Infração em auto de infração e
imposição de multa”, e o fiscal pode propor, mas não impor multa, vez que o Auto de Infração é
meramente declaratório e não ato constitutivo. Desta forma o procedimento do Fisco foi
arbitrário e deve ser revisto de oficio.
- É evidente a intenção em se omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas em folhas
avulsas, esperando que o contribuinte adivinhe o dispositivo em que o Fisco deseja e ele se
enquadre obstruiu a defesa da recorrente, acarretando a nulidade da autuação.
- No caso concreto a Fiscalização afirma que a empresa apresentou o Livro Diário
n° 20 com o registro no órgão competente com data posterior ao inicio da ação fiscal, sendo que
a lei pune a empresa quem impede a fiscalização omitindo documentos ou livros.
- A impugnante não deixou de cumprir o art. 33 da Lei n° 8.212/91.
- A empresa, por um lapso, deixou de proceder ao registro, mas quando solicitado
o referido documento foi entregue à fiscalização e tão logo o fiscal colheu as informações
necessárias a empresa tratou de proceder ao registro.
- A fiscalização não foi obstaculizada, tanto que lavrou autos de infração
decorrentes desta análise. Diante disto, a empresa não agiu com dolo ou má-fé.
- A impugnante não pode sofrer a multa imposta, em face da total disparidade
com a realidade dos fatos, bem como pelo fato do tipo infracional contido na norma não estar
caracterizado conforme o fundamento apresentado pelo fiscal, qual seja, descumprimento do art.
33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, pois a empresa não deixou de apresentar qualquer documento,
apenas o registrou após a consulta da fiscalização, ainda que a destempo, tendo agido de boa-fé,
e antes da decisão administrativa de primeira instância houve a correção da falta. Cita o item 13
da Ordem de Serviço n° 81, de 04/08/1993, que dispõe sobre a atenuação da multa. Desta forma
a multa imposta está em desacordo com o escopo da Lei e das demais normas.
- A multa não poderia ser triplicada, pois a autuação n° 35.450.379-0 citada pela
fiscalização deveu-se à não apresentação de folhas de pagamento, e a presente autuação refere-se
a apresentação do Livro Diário n° 20 com registro realizado após o início da fiscalização.
- não se pode falar em reincidência uma vez que não houve embaraço à
fiscalização e que o mote da autuação é completamente diferente. A multa no caso deve ser
relevada, ou reduzida em 50%, conforme item 15 da citada Ordem de Serviço n° 81/1993.
A DRJ/CPS considerou o lançamento procedente em parte, por entender que não
se verificou a circunstância agravante descrita pela autoridade autuante (reincidência) e, em vista
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.014 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000312/2009-83

disso, reduziu a multa ao seu valor ordinário. Na sequência transcreve-se a ementa e o registro da
decisão recorrida:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/09/2009
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. MULTA.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou documento que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira, conforme o art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91 e os
arts. 232 e 233, parágrafo único do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O saneamento da falta e a apresentação de defesa refutando os fatos apontados no Auto
de Infração demonstra a inexistência de cerceamento de defesa. ~ Por força de sua
atividade vinculada a fiscalização deve lavrar o Auto de Infração com a correspondente
aplicação de multa, quando do descumprimento de obrigações acessórias pelo
contribuinte.
[...]
Acordam os membros da 8° Tunna de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o AIOA n° 37.156.278-3, retificando o valor originário
da autuação de R$39.874,98 (Trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e
noventa e oito centavos), consolidado em 11/09/2009, para R$13.291,66 (Treze mil,
duzentos e noventa e um reais, e sessenta e seis centavos), conforme razões descritas no
voto do relator.
Cientificado do resultado do julgamento em 23/12/2010 (fl. 386 do Processo no
16045.000310/2009-94) o Sujeito Passivo, em 21/01/2011 (fl. 424 do Processo no
16045.000310/2009-94), interpôs recurso voluntário no qual repisa basicamente os mesmos
argumentos insertos na peça impugnatória (fls. 424/322 do Processo no 16045.000310/2009-94).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
De início, cumpre destacar que o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN
estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
No mesmo sentido, o art. 37 da Lei no 8.212/1991 determina que uma vez
constatado o não recolhimento ou o recolhimento parcial das contribuições previdenciárias ou o
descumprimento de obrigação acessória instituída por lei, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento.
Em vistas disso, uma vez que o contribuinte apresentou demonstrativo contábil
referente ao período de 01/2005 a 12/2005, submetido a registro somente após iniciado o
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.014 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000312/2009-83

procedimento fiscal, ou seja, no ano de 2009, a Fiscalização nada mais fez do que exercer seu
poder/dever de aplicar a penalidade prevista em lei.
Não se mostram minimamente razoáveis a alegações trazidas na peça recursal de
que somente caberia ao Fisco apenas “constatar e descrever a infração”, por meio de relatório
circunstanciado, com a respectiva capitulação da penalidade.
Ademais, é absolutamente despropositada a afirmação de que o procedimento
levado a efeito pela autoridade lançadora teria imposto obstáculos ao exercício do direito à
ampla defesa ou ao contraditório, pois, consoante estabelece o inciso I do art. 145 do CTN, o
lançamento regularmente notificado, inclusive de multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória, pode ser alterado em virtude de impugnação por parte do passivo e, em razão
disso, o contribuinte apresentou impugnação perante a primeira instância administrativa, ocasião
em que logrou reduzir substancialmente o valor da multa originariamente imposta, bem assim
apresentou recurso voluntário contestando o julgado de piso na parte que lhe foi desfavorável,
recurso esse que está sendo regularmente apreciado pela instância ordinária.
Mostra-se, portanto, descabido o argumento de que não se oportunizou defesa à
Contribuinte, sobretudo porque tal direito, repise-se, vem sendo efetiva e regularmente exercido
à luz da legislação processual vigente.
Quanto à arguição acerca obstrução de defesa por omissão da discriminação clara
e precisão dos dispositivos de lei aplicável ao caso concreto, também não assiste razão à
Recorrente.
Veja-se o Relatório Fiscal da Infração (fl. 7/8) descreve a conduta ensejadora da
aplicação da penalidade é descrita nos seguintes termos:
1. Autuo a empresa por infração ao disposto no artigo 33, §§ 2 e 3 da Lei 8.212/91,
alterado pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008 - DOU DE
4/12/2008, c/c os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a mesma apresentou a
fiscalização o Livro Diário n. 20, referente ao período de 01/2005 a 12/2005, com o
registro no órgão competente, com data posterior ao início da ação fiscal.
2. De acordo com o TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal, cópia anexa, a
ação fiscal teve início em 17/03/2009 e o Livro Diário foi registrado no Cartório de
Registro Civil da Comarca de Guaratinguetá em 24/03/2009, sob o n. 1875, fls. 30
verso do Livro 2, conforme Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário.
De outra parte, a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”
(fl. 2) se apresenta da seguinte forma:
Nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 11.457 de 15/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante
de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou-livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da MP n.
449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o
artigo 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.014 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000312/2009-83

DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.043, de 06/05/.99, art. 283, II, “j” e art. 373.
Da leitura dos excertos acima constata-se que carece de plausibilidade a tese de
que a citação dos dispositivos que deram azo ao Auto de Infração foi feita com a intenção
obstruir a defesa da autuada. Ora, a conduta foi claramente descrita (apresentação de Livro
Diário com registro no órgão competente feito a destempo), do mesmo modo, foram informadas
as disposições legais infringidas (§§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991) e, além disso,
indicou-se os dispositivos que fundamentam a aplicação da multa (Lei no 8.212,/1991, art. 92 e
art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.043, de
06/05/.99, art. 283, II, “j” e art. 373).
Improcedente, portanto, também essa alegação de cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, quando da aplicação da penalidade, os §§ 2o e 3o do art. 33 da
Lei no 8.212/1991 tinham a seguinte redação:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
De outra parte, a Recorrente em nenhum momento nega que tenha deixado de
efetuar o registro do Livro Diário, ao revés disso, afirma que, “por um lapso, deixou de proceder
ao registro, mas quando solicitado o referido documento foi entregue à fiscalização e tão logo o
fiscal colheu as informações necessárias a empresa tratou de proceder ao registro”.
De mais a mais, a Contribuinte infere em sua defesa que em momento algum
deixou de cumprir o art. 33 da Lei no 8.212/1991, “pois não houve omissão de documentos ou
mesmo livros, a fiscalização não foi de forma alguma obstaculizada, tanto que foram lavrados
autos de infração decorrentes desta análise”. Infere ainda que não agiu com dolo ou má-fe e que
o tipo infracional não ocorreu, vez que os documentos solicitados pelo Fisco foram entregues
quando solicitados.
Ocorre que a norma legal é clara quanto à possibilidade de aplicação penalidade
não somente na hipótese de não apresentação de documentos, mas também nos casos em que tais
documentos nãos se revestem das formalidades legais. Portanto, a conduta descrita pela
autoridade autuante enquadra-se perfeitamente nos dispositivos legais indicados na autuação.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.014 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 16045.000312/2009-83

De outra parte, não há na lei qualquer exigência no sentido de que a penalidade
somente possa ser aplicada nas situações em que reste comprovado a oposição de obstáculo à
fiscalização.
Ademais, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN, “Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Desse modo, uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a
aplicação da penalidade prevista independe da comprovação, por parte do agente fiscal, de que a
conduta tenha sido praticada com dolo ou má-fé ou ainda que tenha ocasionado eventual
embaraço à fiscalização.
Por fim, a respeito do pedido de aplicação da Ordem de Serviço INSS no 81/1993
com a respectiva atenuação da multa, convém ressaltar que referido ato normativo foi editado
ainda sob a égide do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado
pelo Decreto no 356/1991. No entanto, referido regulamento foi revogado ainda no ano de 1997,
de modo que a referida Ordem de Serviço perdeu seu pressuposto de validade.
Cabe ressaltar que até existia no Regulamento da Previdência Social vigente,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, mais especificamente no § 1o de seu art. 291, previsão de
relevação das penalidades relacionadas ao descumprimento da legislação previdenciária, na
hipótese de correção da falta dentro do prazo de impugnação. Não obstante, o dispositivo que
possibilitava a relevação desse tipo de multa foi revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro
de 2009, isto é, em data anterior à da aplicação da penalidade aqui discutida, impossibilitando o
atendimento do pleito da Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 45
DF CARF MF
Original